Tribunal: STF
Processo: ACO 3629
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. ITR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.  



    1. Trata-se de ação cível proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face da União, na qual a empresa autora pede seja declarada sua imunidade tributária no tocante à cobrança de Imposto Territorial Rural e a restituição do imposto recolhido.  



    2. Sustenta ser instituição pública federal de pesquisa, desenvolvimento e inovação científica, em agropecuária, com várias unidades descentralizadas no Brasil, e que figura como proprietária de imóveis rurais afetados à prestação de serviços públicos essenciais.  



    3. Afirma que, por força da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, o Poder Executivo foi autorizado a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estando descritas no referido diploma legislativo as finalidades públicas da empresa.



    4. Defende que a Embrapa realiza atividades típicas do Estado Brasileiro, no nível federal, e que, em nenhum momento, foram-lhe atribuídas, como missão nuclear, essencial, atividades de cunho empresarial, assim caracterizadas como atividades de comércio, prestação de serviços, produção ou industrialização de bens.  



    5. Argumenta que está constitucionalmente dispensada de recolher impostos cobrados pela ré em decorrência da imunidade tributária recíproca trazida pelo art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB.  



    6. Requer a concessão de tutela de evidência/urgência para determinar “à ré que se abstenha de lançar e cobrar da autora Imposto sobre a Propriedade Imobiliária Rural - ITR dos imóveis de sua propriedade ou sobre os quais exerça a posse, na forma da planilha acima reproduzida”.  



    7. Pede, ao final, seja declarada a imunidade da Embrapa quanto à “tributação de Imposto sobre a Propriedade Imobiliária Rural - ITR criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pela ré”, bem como a restituição à autora do montante recolhido a esse título. Deu-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).   



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, destaco: ACO nº 2.243-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 17/03/2016, p. 27/05/2016; ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.  



    9. Reconheço, portanto, a competência desta Suprema Corte para apreciar o caso.  



    10. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que a concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.  



    11. A Lei nº 5.851, de 1972, que autorizou a instituição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), lista, em seu art. 2º, as finalidades da empresa. Transcrevo o dispositivo:  



    “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    Il - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola.”  



    12. O art. 4º do Estatuto Social da Embrapa, a seu turno, traz o objeto social da empresa, in verbis:  



    “Art. 4º A EMBRAPA tem por objeto social: 



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País; 



    II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo; 



    III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e 



    IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins.”  



    13. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola. 



    14. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a empresa não possui finalidade, preponderantemente, lucrativa.  



    15. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.  



    16. Impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, se estende à empresa pública prestadora de serviço público desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido são os seguintes precedentes:  



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.”



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos).  



    17. De modo mais específico, o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021, reconheceu, por unanimidade, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”), é aplicável à Embrapa. Tal julgado foi assim ementado:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).  



    18. Cuida-se, portanto, de questão jurídica já acertada por este Supremo Tribunal Federal, o que indica, inequivocamente, a presença do requisito da probabilidade do direito, tendo em conta o precedente acima transcrito.  



    19. Destaco que a conclusão aqui alcançada não se modifica diante do advento da Lei nº 14.473, de 2022, que alterou a Lei nº 5.851, de 1972, para prever que “constituirão recursos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) os oriundos dos contratos de transferência de tecnologias e dos licenciamentos para exploração comercial de tecnologias, de produtos, inclusive cultivares protegidos, de serviços e de direitos de uso da marca”. Isso porque a percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade, exclusividade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, uma vez que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal. 



    20. Sobre questão análoga, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a obtenção de recursos privados, como a cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    (ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; grifos nossos).   



    21. Por outro lado, o perigo de dano está presente, considerada a manutenção da oneração das atividades da empresa autora, em potencial prejuízo ao desenvolvimento de suas finalidades públicas.  



    22. O caso, portanto, é de concessão da tutela de urgência. Em caso análogo, destaco a decisão na ACO nº 3.442-MC/PA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/11/2021, p. 02/12/2021.  



    23. Ante o exposto, em exame de cognição sumária, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar da autora Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR incidente nos imóveis “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CRFB). 



    Citem-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator